Tribunal: TJDFT
Processo: 0707298-50.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. TESE NÃO APRESENTADA AO JUÍZO DE ORIGEM NO PRAZO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO APENAS DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO POR PLANO DE SAÚDE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que, reconhecendo a revelia, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 10.874,00 (dez mil oitocentos e setenta e quatro reais), bem como para pagar à requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais. A ré argui prejudicial de prescrição. No mérito, afirma que não há prova da recusa ao custeio do procedimento e que não há obrigatoriedade de cobertura. Sustenta não haver possibilidade de reembolso e que não há dano moral a ser compensado. Pede o acolhimento da prejudicial e, caso ultrapassada, a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, a ré, ora recorrente, foi citada e não compareceu à audiência de conciliação nem ofereceu contestação. Frise-se que ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Portanto, o recurso deve ser conhecido apenas em parte, no que tange à prejudicial arguida, uma vez que as teses de mérito defendidas pela recorrente não foram previamente submetidas, a tempo e modo, ao Juízo de origem, uma vez que o prazo para a parte apresentar defesa em processo é peremptório, extinguindo-se o direito tão logo escoado em branco o prazo. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.
IV. A prescrição da pretensão de ressarcimento de despesas médicas e indenizatória decorrentes de descumprimento de contrato de prestação de serviços de saúde sujeita-se ao prazo de dez anos do art. 205 do Código Civil e não de um ano do art. 206, §1o, IV do mesmo diploma legal. Precedentes do STJ, neste sentido: AgRg no REsp 1340481/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015; AgRg no AREsp no 300.337/ES, Relator Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 28/5/2013, DJe 20/6/2013 e AgRg no REsp no 1.440.437/RS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2014, DJe 20/10/2014. Considerando que as despesas foram suportadas pela recorrida em 2021 e que ação foi distribuída em 2025, não há que se falar em prescrição.
V. Recurso CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
VI. A recorrente vencida arcará com os honorários de sucumbência, os quais são fixados em 10% do valor atualizado de sua condenação (Lei n. 9.099/95, art. 55).
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.